Tribunal: TJDFT
Processo: 0729374-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA ZANETTI CELENTANO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize procedimento cirúrgico buco-maxilar. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Em exame clínico, ““observou-se padrão facial do tipo III, má oclusão classe III de Angle (lado esquerdo) (CID K07 e K07-3) e deformidade facial (CID K10.0, K07-0 e K07.5), caracterizada pela severa deficiência de crescimento anteroposterior e vertical da maxila e mandíbula, com excesso de crescimento mandibular assimétrico, características radiográficas de hiperplasia condilar unilateral com crescimento ativo conforme laudo cintilográfico, além de assimetria no plano maxilar”. O cirurgião dentista prescreveu a necessidade e procedimento cirúrgico para a remoção da zona de crescimento ativo através de uma condilectomia alta no lado afetado, com reposicionamento do disco articular e fixação com âncora e ligamento artificial, sendo essa a melhor forma para o tratamento da patologia. A operadora de plano de saúde autorizou dois procedimentos – osteoplastia para prognatismo, micrognatismo ou laterognatismo e osteotomia tipo lefort I – e recusou os demais e respectivos materiais. Requereu-se a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento, na forma solicitada pelo cirurgião dentista assistente. Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o magistrado fundamentou a decisão no argumento de que a comprovação do direito não prescinde de dilação probatória e que não estaria caracterizada a urgência que justifique o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, alegou que demonstrou todos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Repristinou os argumentos de mérito acerca da adequação do procedimento prescrito, bem como ressaltou que a urgência estaria retratada no relatório médico onde resta consignado que a demora no tratamento pode acarretar o agravamento da patologia e que a autora padece de dores e desconforto. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para concessão da tutela provisória de urgência. Inicialmente, foi concedido prazo à agravante para comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo. Sobreveio manifestação, em que consignou que não há pedido de gratuidade para essa instância recursal e que a guia de preparo e comprovante de pagamento encontram-se anexados sob ID 49215209. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A autora alega, em apertada síntese, que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré e que possui indicação médica para realização de cirurgia ortognática. Informa que o réu negou o pedido de realização do procedimento. Postula em tutela de urgência determinação para que o réu autorize e custeie a realização do procedimento. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, defere-se a tutela antecipada quando quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os documentos anexados ao processo não são aptos a demonstrar, de plano, a probabilidade do direito vindicado, posto que a matéria é controvertida, requerendo a integração da parte ré ao feito, e, sendo o caso, dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: (...) Ademais, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. É que os elementos trazidos aos autos não demonstram que a demora possa causar dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré, com cobertura ambulatorial hospitalar com obstetrícia. Padece de má oclusão e deformidade facial, caracterizada pela severa deficiência de crescimento anteroposterior e vertical da maxila e mandíbula, com excesso de crescimento mandibular e necessita reparação por meio de procedimento cirúrgico prescrito pelo cirurgião dentista assistente e a ser realizado em ambiente hospitalar. O profissional assistente firmou relatório, no qual consignou a necessidade da autora submeter-se ao procedimento cirúrgico com urgência e para o retorno da funções diárias: “Devido ao crescimento unilateral condilar ativo, conforme laudo anexo, torna-se necessário a remoção da zona de crescimento ativo através de uma condilectomia alta no lado afetado, com reposicionamento do disco articular e fixação com âncora e ligamento artificial. Associado ao quadro geral já descrito, há alterações significativas nas articulações temporomandibualres, com uma assimetria importante no tamanho e volume condilar, em atividade de crescimento, além de sintomatologia dolorosa, episódios de luxação recidivante (CID M24-4), limitação funcional importante com hipomobilidade associada e contratura muscular (CID M24-5), o que reforça o diagnóstico e nos obriga a submetê- la ao tratamento cirúrgico, pois a manutenção deste quadro resulta em agravamento da função mastigatória, digestiva e piora na qualidade de vida, além de agravamento da condição articular. Para a correção dessa má oclusão e deformidade dentofacial presente, objetivando o restabelecimento das funções do sistema estomatognático e configuração da arquitetura das estruturas anatômicas para um padrão de normalidade, A PACIENTE NECESSITA SER SUBMETIDA A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FUNCIONAL, CONFORME JÁ MENCIONADO E DESCRITO ANTERIORMENTE, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA DOS MAXILARES PARA REPOSICIONAMENTO DAS BASES ÓSSEAS, SEGUINDO AS SEGUINTES ETAPAS: • Osteoplastias de mandíbula (TUSS 30209021) x 2 • Osteotomia Le Fort I (TUSS 30208050) x 1 • Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo (TUSS 30208106) x 2 • Osteotomia para micrognatismo (TUSS 30208025) x 1 • Osteotomias álveolo palatinas (TUSS 30208033) x 1 • Reconstrução de sulco gengivo-labial (TUSS 30201080) x 1 • Artroplastia para ATM (TUSS 30208017) (...) A demora na realização do tratamento indicado está gerando sofrimento desnecessário a paciente e agravando seu quadro clínico e sintomatológico. Diante do agravamento e piora contínua na condição presente, necessita do tratamento indicado em CARÁTER DE URGÊNCIA com a realização de cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas com os devidos materiais. O procedimento será realizado COM O MÁXIMO DE URGÊNCIA, assim que for autorizado, devendo ser observado o prazo para autorização constante na RN 259 da ANS.” A operadora autorizou os procedimentos de osteoplastia para prognatismo, micrognatismo ou laterognatismo e osteotomia tipo lefort I, tendo recusado os demais sob a justificativa de que não seriam indicados ou adequados ao tratamento da patologia: “São DESFAVORÁVEIS os procedimentos: 2x 30209021 – Osteoplastias de mandíbula Justificativa: O código referente à reconstrução de sulco gengivo-labial apresenta um parecer desfavorável. Não observado alteração em referida estrutura anatômica que justifique reconstrução. 1x 30208017 – Artroplastia para luxação recidivante da articulação têmporo-mandibular Justificativa: Não encontramos alterações articulares que justifiquem a abordagem cirúrgica proposta. 1x 30208033 – Osteotomias alvéolo palatinas Justificativa: O código referente a osteotomias alvéolo palatinas (30208033 apresenta um parecer desfavorável, pois é incompatível com a proposta cirúrgica. Osteoplastias e osteotomias necessárias ao caso já estão contempladas nos demais códigos autorizados. 2x 30208106 – Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo Justificativa: O código referente à reconstrução parcial de mandíbula (30208106 apresenta um parecer desfavorável, pois o objetivo da cirurgia não é reconstrução óssea.” As partes não divergem quanto à cobertura de referidos procedimentos pelo contrato. Conforme se verifica das justificativas apresentadas pela operadora, a divergência atém-se a questões técnicas e acerca da necessidade e adequação dos procedimentos prescritos pelo cirurgião dentista assistente. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado ao seu quadro clínico. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que não exista previsão contratual ou o caminho a ser trilhado contraria os trabalhos e estudos médicos científicos. No caso, como bem salientado na decisão agravada, a solução da controvérsia não prescinde de dilação probatória a ser realizada no momento processual oportuno. Lado outro, a paciente padece de dores e desconfortos, bem como há indicação de agravamento da patologia pela demora em realizar o procedimento cirúrgico (ID 49212948, pag. 14): “Caso não seja efetuado o procedimento cirúrgico proposto, A SEVERIDADE DA ASSIMETRIA E HIPERPLASIA CONDILAR PODE ACENTUAR, além do agravamento da situação clínica geral, com piora e agravamento das disfunções que podem acentuar e se tornar permanente nas articulações temporomandibulares, com aumento da dificuldade e importante limitação da função mastigatória e fonoarticulatória, sendo candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico”. Em síntese, em que pese a operadora de planos de saúde tenha emitido parecer favorável à necessidade do tratamento cirúrgico, glosou parte dos procedimentos e materiais solicitados pelo profissional assistente e sob a justificativa de que não seriam adequados ou necessários ao tratamento da patologia. Lado outro, há evidências de que a demora em realizar o tratamento põe em risco a saúde da paciente, diante da possiblidade de tornar as disfunções nas articulações temporomandibulares permanentes e com limitação nas funções mastigatória e fonoarticulatória, associado às dores e sofrimento decorrentes do quadro clínico. Diante de todas essas variáveis, é possível o deferimento de liminar, desde que a parte interessada preste caução para o caso de sua pretensão ao final ser negada e como forma de reverter os efeitos da decisão precária. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à agravada que autorize e custeie o tratamento na forma prescrita pelo cirurgião dentista assistente, com os procedimentos e materiais solicitados, mediante prestação de caução Intime-se a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI - para informar a previsão do custo do procedimento e material glosado. Em seguida, intime-se a requerente para efetuar o seu depósito. Tão logo depositada a quantia, intime-se a operadora do plano para emitir as guias de cobertura da cirurgia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator